Tribunal: STF
Processo: HC 206249
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CORRUPÇÃO ATIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INCLUSÃO EM PAUTA E INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar, nos termos dos arts. 159, IV, e 258, ambos do RISTJ, que o julgamento do agravo regimental prescinde de pauta e não comporta pedido de sustentação oral. 2. No regimental, a defesa se limitou a discorrer sobre a possibilidade de exame do pleito pelo órgão colegiado, mas nada disse para rebater os motivos exarados na decisão combatida, circunstância que inviabiliza o exame da postulação. 3. Agravo não conhecido.” (AgRg no HC 659.529eDOC.05)
    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois: a) “não há demonstração mínima de participação do paciente com o suposto crime de receptação, sequer indícios de que pudesse presumir que o veículo possuía origem ilícita”; b) também inexistem indícios de autoria delitiva quanto ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor; c) quanto ao crime de corrupção ativa “não há nenhuma quantia em dinheiro apreendida, não havendo nada, para além da palavra dos policiais, que demonstre materialmente que a corrupção ativa efetivamente ocorreu, tampouco indícios de que Belchor tenha ofertado a suposta e não apreendida propina”; c) os antecedentes do paciente não devem prevalecer, pois referem-se a “fatos ocorridos há mais de dez anos atrás”; d) ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e desproporcionalidade na fixação da medida extrema de prisão preventiva, que revela-se excessiva. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Quanto a manutenção da custódia cautelar, o Juiz da causa pontuou que (grifei):
    “Quanto ao pedido de liberdade manejado pela Defesa de BELCHOR nos autos do processo apenso nº 5112642-65.2020.8.21.0001/RS, cujas peças, com o oferecimento da denúncia, foram trasladadas para o presente feito (evento 2), verifico que nenhum fato novo adveio que pudesse alterar o entendimento exarado na decisão que decretou a preventiva do acusado. Os argumentos da Defesa não são suficientes para revelar o desacerto da decisão anterior.
    Assim, a fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever aa decisão proferida pela Magistrada Plantonista: 
    “Vistos em plantão. 
    Trata-se de auto de prisão em flagrante de Charles Porto Barbosa, pela prática do delito de receptação e porte ilegal de arma de fogo; e, Belchor Alaor Porto Barbosa, pelos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa. 
    A Defensoria Pública postulou a concessão de liberdade. 
    O Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e conversão em preventiva. 
    Decido.
    Conforme se depreende da comunicação de ocorrência, policiais em patrulhamento de rotina no bairro Bom Jesus avistaram uma Kombi e um celta em alta velocidade. O primeiro veículo reduziu e parou, enquanto o outro conseguiu se evadir. Realizada revista, encontraram com Belchor uma pistola, marca Taurus, 9mm, municiada e com a numeração suprimida. Em consulta ao sistema verificaram que o automóvel estava com placas clonadas e em situação de furto. Durante a abordagem Belchor ofereceu dez mil reais para ser liberado. 
    Observados os incisos do artigo 302 do Código de Processo Penal, vê-se que a hipótese é aquele contemplada no inciso I. 
    O auto de prisão em flagrante foi lavrado com a observância das formalidades legais e garantias constitucionais relativas à espécie. Foram ouvidos o condutor, as vítimas, duas testemunhas, bem como interrogados os flagrados, a quem foi dada nota de culpa, sendo também cientificado de seus direitos constitucionais. Por fim, este Juízo, bem como o Ministério Público foram notificados da prisão do conduzido, no prazo estabelecido em lei. 
    Assim, homologo o auto de prisão em flagrante, uma vez que houve a observância do procedimento legal. 
    Homologado o flagrante, passo à análise acerca da conversão do flagrante em prisão preventiva, ou concessão de liberdade provisória. 
    Nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal poderá ser decretada a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; se o agente tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do Código Penal; se o crime envolver violência doméstica contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; e, ainda, se houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. 
    Com efeito, o crime de corrupação ativa e porte ilegal de arma de fogo, praticados por Belchor são punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos e o flagrado possui condenações com trânsito em julgado, estando presentes os requisitos dos incisos I e II do art. 313 do CPP, não sendo suficientes a adoção de medidas cautelares substitutivas da prisão dos agentes. 
    Sendo a sua segregação necessária para a garantia da ordem pública já que se permanecer em liberdade poderá voltar a delinquir, indicanda também a necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal. 
    Diante do exposto, estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, homologado o flagrante, converto-o em prisão preventiva, em relação a Belchor Alaor Porto Barbosa, indeferindo o pedido da Defensoria Pública. 
    (…)
    Além disso, o réu ostenta vasta ficha criminal, sendo inclusive reincidente, o que denota, em tese, a periculosidade do denunciado e que as reprimendas anteriores não foram suficientes a evitar nova incursão na seara do ilícito, restando insuficiente qualquer medida cautelar diversa da prisão. 
    Destaco, ainda, que as demais alegações defensivas quanto à inocência do réu estão ligadas ao mérito da ação penal e dependem de dilação probatória, não sendo este o momento adequado para sua análise. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade formulado pela defesa de BELCHOR ALAOR PORTO BARBOSA, em garantia da ordem pública.” (eDOC.04, p. 165)
    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, que segundo aduz o Juízo “ostenta vasta ficha crimina, sendo inclusive reincidente” evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 
    Não bastasse, como bem pontuou a PGR em parecer (eDOC. 19), ao tempo da prisão em flagrante, que é objeto do presente writ, o paciente estava em gozo de prisão domiciliar especial pelo cometimento de outro delito, o que também assevera o risco na concessão de sua liberdade provisória. 
    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .
    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de dezembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente